Tribunal: TJDFT
Processo: 0780554-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 14.071/2020 E 14.229/2021. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à nulidade do ato administrativo que a puniu com a suspensão do direito de dirigir, em razão do disposto no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que se operou a prescrição quinquenal da pretensão executória, bem como a decadência no que concerne à expedição da notificação de penalidade.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o DETRAN/DF perdeu o direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois ultrapassou o prazo de 180 dias para a expedição da notificação, previsto nas Leis ns. 14.071/2020 e 14.229/2021, para as quais defende a aplicação imediata ao caso concreto. Requer a reforma da sentença para que se reconheça a decadência do direito de punir do DETRAN/DF e, como consequência, anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da subsistência da pretensão punitiva por infração de trânsito, ante a alegação de prescrição e decadência, em razão dos períodos transcorridos entre as notificações pertinentes ao cometimento da infração, abertura do processo administrativo e aplicação da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito das infrações administrativas de trânsito, o prazo prescricional da denominada “Ação Punitiva” para a penalidade de suspensão do direito de dirigir é de 5 (cinco) anos, contados da data da infração, quando tiver competência o mesmo órgão executivo de trânsito, como no caso em tela (art. 24, inc. I e § 1o, inc. II, Resolução CONTRAN n. 723/2018 c/c Lei 9.873/99).
5. Na situação em exame, a infração foi cometida em 01/09/2019 e o prazo prescricional foi interrompido com a notificação de instauração do processo administrativo, em 23/10/2023 (art. 24, § 3o, inc. I, Resolução CONTRAN n. 723/2018). Logo, não há que se falar em prescrição quinquenal que, de todo modo, findaria em 01/09/2024, quando já havia sido aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
6. No que concerne aos prazos decadenciais introduzidos pelas Leis n°s. 14.071/2020 e 14.229/2021 no Código de Trânsito, cumpre anotar que, inicialmente, o CTB não continha previsão de prazo para expedição da notificação que assegura a ciência da imposição da penalidade. Mas, a partir de 12/04/2021, com o início de vigência da Lei 14.071/2020, o CTB passou a prever que a notificação deve ser expedida em até 180 dias, contados da data de cometimento da infração, quando não tiver sido apresentada defesa. Posteriormente, em 22/10/2021, passou a viger a Lei n. 14.229/2021, assentando que esse prazo deve ser contabilizado, a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, quando se tratar da suspensão do direito de dirigir, precedida da aplicação da penalidade de multa (art. 256, inc. III, CTB).
7. A estipulação de prazo para expedição da notificação de penalidade é benéfica ao infrator e corrige a incerteza que, anteriormente, existia quanto à duração do procedimento administrativo de imposição da penalidade.
8. Não obstante as disposições constitucionais e legais quanto à incidência limitada da lei nova às situações fáticas vindouras (art. 5o, XXXVI, CF e, art. 6o, § 1o, LINDB), é salutar que se cogite a possibilidade de aplicação retroativa das normas de caráter administrativo sancionador, uma vez que a retroatividade benéfica deve ser considerada como princípio geral do direito, não apenas do direito penal. Nesse sentido, destaca-se trecho do voto da Ministra Relatora, no REsp 1.153.083/MT: “Constato, portanto, ser possível extrair do art. 5o, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa.”
9. No caso concreto, é necessário observar que a regra contida no artigo 282 e §6o, do CTB diz respeito a atos processuais no âmbito administrativo, o que atrai a aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a nova lei processual deve afetar o processo no estágio em que ele se encontra, atingindo os atos futuros.
10. Consta dos autos que o recorrente cometeu a infração prevista no artigo 165-A, do CTB, em 01/09/2019, tendo sido expedida a Notificação de Autuação, com prazo final para defesa, em 17/10/2019 (ID 69011737), que transcorreu sem a apresentação de recurso.
11. Como cediço, a não interposição de recurso, no prazo legal, implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades (art. 290, II, CTB).
12. Com isso, caberia ao DETRAN a expedição da Notificação de Penalidade de Multa, sendo que, desde 12/04/2021, o órgão se sujeitava à regra inserida no CTB pela Lei n. 14.071/2020, que fixou o prazo de 180 dias para expedição da Notificação de Aplicação da Penalidade, a contar do cometimento da infração.
13. Pondera-se, no entanto, que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o prazo de 180 dias deve ser computado, a partir da vigência da nova lei, tal como reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar questionamento sobre a aplicação do prazo prescricional de 5 anos da Lei 9.784/99: “A Lei 9.784/99, ao disciplinar o processo administrativo, estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a Administração revogar os seus atos (art. 54). A vigência do dispositivo, dentro da lógica interpretativa, tem início a partir da publicação da lei, não sendo possível retroagir a norma para limitar a Administração em relação ao passado” (STJ, MS n. 9.112/DF).
14. Não obstante, constata-se que a Notificação de Aplicação da Penalidade (de multa) somente foi expedida em 22/09/2022, quando o prazo havia expirado em 09/10/2021 (180 dias após o início de vigência da Lei n. 14.071/2020).
15. Anote-se que a contagem do prazo não sofreu impacto das sucessivas Resoluções editadas pelo CONTRAN entre 2020 e 2021, no contexto da pandemia da COVID-19, tendo em vista que, desde 17/10/2019, não mais havia prazo para apresentação de defesa e essas Resoluções, ao contrário do que alega o DETRAN e também constou da sentença, não suspenderam a expedição de notificações pelas autarquias de trânsito, que foram orientadas a expedi-las mediante “inclusão no sistema informatizado do órgão autuador”. Ademais, não houve demonstração de que as atividades do DETRAN do Distrito Federal tenham sido suspensas no período em que transcorreu o prazo decadencial introduzido pela Lei n. 14.071/2020.
16. De igual forma, melhor sorte não assiste ao ente estatal quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois aplica-se ao caso concreto a regra inserida pela Lei n. 14.229/2021, quanto ao prazo de 180 dias para Notificação de Aplicação da Penalidade, que deve ser contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa (art. 282, §6o, inc. II, CTB).
17. Como anotado, a partir de 12/04/2021, o recorrido teve 180 dias para expedir a Notificação da Aplicação da Penalidade de Multa, mas não o fez a tempo, expedindo-a somente em 22/09/2022 e, mesmo que a referida data seja computada como encerramento do processo administrativo, verifica-se a inobservância do prazo legal, na medida em que o processo para aplicação da suspensão do direito de dirigir se iniciou somente em 2023, com Notificação de Aplicação da Penalidade expedida em 24/07/2024, operando-se a decadência do direito da Administração.
18. Nesse cenário, verificado o transcurso do prazo decadencial para notificação da penalidade, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais.
IV. DISPOSITIVO
19. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do processo administrativo n. 00055-00061415/2019-51 e, por conseguinte, da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir à parte autora.
20. Sem honorários, ante a ausência de parte recorrente vencida (art. 55, Lei 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN n. 723/2018, art. 24, inc. I e § 1o, inc. II e § 3o, inc. I; Lei 9.873/99; Lei 14.071/2020; Lei 14.229/2021; CF/1988, art. 5o, XXXVI, CF; LINDB, art. 6o, § 1o; CTB, arts. 165-A, 282 e §6o, 290, inc. II; Lei 9.784/99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.153.083/MT, Rel, Min. Sérgio Kukina, relatora para acórdão Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 6/11/2014; MS n. 9.112/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, j. 16/2/2005.